Tribunal: TJDFT
Processo: 0712681-66.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO DO ENTE DISTRITAL. POSSIBILIDADE. SUPERAÇÃO DO ENUNCIADO DA SÚMULA 421 DO STJ. AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E ORÇAMENTARIA DA DEFENSORIA PÚBLICA. TESE FIRMADA EM REPERCUSSÃO GERAL PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 1.002. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. As Emendas Constitucionais 45/2004, 74/2013 e 80/2014, deram nova roupagem constitucional à Defensoria Pública, firmando-a como instituição permanente e essencial à função jurisdicional do Estado, além de assegurar a sua autonomia funcional e administrativa, bem como a possibilidade de iniciativa de sua proposta orçamentária.
2. No Distrito Federal, as receitas decorrentes de honorários advocatícios sucumbenciais destinam-se exclusivamente ao fortalecimento e aparelhamento profissional dos membros e funcionários da Defensoria Pública, conforme prevê a LC 744/2007, que instituiu o PRODEF.
3. Encontra-se superado o enunciado da súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça, que vedava o pagamento de honorários pela Fazenda Pública à Defensoria Pública pertencente ao mesmo ente, tendo em vista a sua discrepância em relação Texto Constitucional.
4. Ao julgar o Recurso Extraordinário 1.140.005/RJ, de Relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, em julgamento submetido à sistemática da repercussão geral - Tema 1.002 (acórdão ainda pendente de publicação), o Supremo Tribunal Federal fixou as seguintes teses vinculantes: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.
5. Recurso conhecido e provido.